Tribunal: TJSP
Processo: 2059675-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Insurgência contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ser intempestivo. Manutenção da decisão. Fixação de multa de 1% sobre o valor dado à causa. Art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, observando-se que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC). Recurso

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Insurgência contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ser intempestivo. Manutenção da decisão. Fixação de multa de 1% sobre o valor dado à causa. Art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, observando-se que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC). Recurso DESPROVIDO.